Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-36.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-36.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (APELANTE), EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA DE BRITTO - CPF: 014.025.191-09 (APELANTE), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (APELANTE), Adevair Rodrigues de Souza (APELANTE), ADELSON MARTINS - CPF: 012.973.882-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (APELADO), EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA DE BRITTO - CPF: 014.025.191-09 (APELADO), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 114.700.911-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PLURALIDADE DE RÉUS – PARTE DOS RÉUS CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTRO ABSOLVIDO –
1. RECURSO DA DEFESA:
1.1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO AOS RÉUS CONDENADOS

–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 1.2.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO MÍNIMA ESCORREITA – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE RECONHECE A AUTORIA E ABSOLVE COM FULCRO NO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO [ART. 483, INCISO III E § 2o, DO CPP] – PRECEDENTES

DO STF – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EMBASAM A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1.

No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

1.2.

Evidenciado que a fração de diminuição da pena por força da tentativa fora eleita em observância à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, notadamente os atos executórios exauridos, a fração deve ser mantida no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

2.

O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2o, do CPP, introduzido pela Lei n.o 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria, ainda mais quando dentre as teses debatidas estava a ausência de
animus necandi
, sem olvidar a possibilidade de eventual absolvição por clemência ou piedade por parte da Corte Leiga.

Precedentes do STJ e do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITTO

VALDENIR LOPES DA SILVA

ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITTO, VALDENIR LOPES DA SILVA
e
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0002750-36.2012.8.11.0013
, que tramitou perante o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
os réus
EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITTO, VALDENIR LOPES DA SILVA e ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
pela prática do crime tipificado no

art. 121, § 2.o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, impondo-se-lhes a idêntica reprimenda de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechad
o; bem como
absolveu

o réu
Carlos Alberto Ferreira
da imputação do delito contra a vida
.

As razões defensivas foram apresentadas no ID 214880222, por meio das quais se veicula pedido de

anulação do julgamento
a fim de serem os réus
EVANILDO, VALDENIR
e
ADEVAIR
submetidos a novo Júri Popular, pois alegam que as provas reunidas são insuficientes para comprovar a participação dos apelantes
no delito contra a vida.
Subsidiariamente,
é almejada a
reforma da fração de diminuição da pena
em razão da tentativa, para a máxima previsão legal.

Por sua vez, argumenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nas razões recursais de ID 214880223,

que a absolvição de
Carlos Alberto
pelo delito de homicídio tentado é
manifestamente contrária à prova dos autos
,
porquanto, em sua ótica, restou confirmada a autoria do ilícito por todos os acusados, razão pela qual almeja a
anulação do veredicto absolutório,
a fim de que o apelado seja submetido a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP.

As contrarrazões respectivas encontram-se acostadas sob o ID 214880226 e ID 214880227, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID 216251653, pelo
desprovimento

do recurso dos réus e pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITTO, VALDENIR LOPES DA SILVA
e
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA.

Verte da denúncia que no dia 27/07/2012, o apelado
CARLOS ALBERTO FERREIRA
, vulgo “Carlinhos”, e a vítima
Adelson Martins
se desentenderam em razão de determinada quantidade de drogas que a vítima teria subtraído daquele primeiro.

Nessas circunstâncias, narrou o Órgão Ministerial que, motivado pelo sentimento de vingança [motivo torpe],
CARLOS ALBERTO

FERREIRA
ordenou que
EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA DE BRITTO
, vulgo “Vacilão”,
VALDENIR LOPES DA SILVA
, vulgo “Nenê”, e
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
, vulgo “Deva”, ceifassem a vida da vítima
Adelson Martins.

Assim, quando o trio encontrou o ofendido na residência localizada na Av. Paraná, no centro da cidade de Pontes e Lacerda/MT, pertencente ao indivíduo identificado como “Marcão”, pediram que
Adelson

Martins
os acompanhassem, com o pretexto de que
CARLOS ALBERTO FERREIRA
queria conversar consigo.

Diante da negativa da vítima, mas valendo-se da superioridade numérica e do subterfúgio criado [recurso que dificultou a defesa da vítima], o acusado
EVANILDO
, no intuito de levar a cabo o desiderato criminoso, desferiu um soco contra a face de
Adelson
. Ato contínuo, o acusado
VALDENIR
desferiu duas facadas contra o abdômen do ofendido, momento em que o codenunciado
ADEVAIR
acabou por golpeá-lo com uma facada nas costas.

A exordial acusatória ainda pontuou que os acusados somente não lograram êxito na empreitada homicida pois a vítima desvencilhou-se de seus algozes e escondeu-se em uma cerâmica naquelas imediações, tendo então recebido atendimento médico.

Por este fato, os réus foram
denunciados e pronunciados
como incursos no
art. 121, § 2.o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
, e, depois de submetidos a Júri Popular,
apenas o acusado
CARLOS ALBERTO
restou absolvido
, enquanto os demais réus foram condenados nos termos da acusação.

Circunstanciado o fato que culminou na prolação do veredicto ora atacado, passo à análise dos apelos.

1.

RECURSO DOS RÉUS
EVANILDO, VALDENIR
e
ADEVAIR
:

1.1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, os apelantes
EVANILDO, VALDENIR
e
ADEVAIR
,
por meio de recurso interposto conjuntamente pleiteiam a
anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que as provas reunidas são insuficientes para comprovar a participação de cada um deles no delito contra a vida, restando plausível a tese defensiva, e, consequentemente, a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, verifico que o inconformismo
não merece prosperar
.

Primeiramente, impõe-se destacar que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Justamente por isso, a interposição de apelação em face das decisões do Tribunal do Júri somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. E, a teor do disposto no § 3.o do referido artigo, sendo constatado que a decisão condenatória proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao Tribunal apenas anular a decisão para sujeitar o réu a novo julgamento, em vassalagem ao princípio da soberania dos veredictos, não se admitindo, porém, uma segunda apelação pelo mesmo motivo.

No entanto, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Por sinal, ainda que a i. defesa argumente acerca da flexibilização na análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo que haja um novo julgamento quando a tese da defesa se mostrar plausível, a temática dispensa maiores digressões quando é cedido que, exige-se, para a referida finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13
,

aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP,
não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
.”
(STJ, AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação dos condenados, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo suficiente nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público e acolhida pela Corte Leiga.

Com relação à
autoria delitiva
imputada aos apelantes
EVANILDO, VALDENIR e ADEVAIR
,

infere-se do caderno processual que poucos dias após o crime a vítima foi ouvida pela autoridade policial, oportunidade na qual apresentou narrativa lúcida do atentado por ela sofrido, fazendo-o de maneira concatenada e pontual, inclusive quanto à identificação dos mencionados recorrentes
, in verbis
:

“QUE o declarante na madrugada de 27/O7/2012 estava na casa do MARCAO nas proximidades da BRAULINA e o vulgo “MARANHÃO” foi até a residência e
disse para o declarante sair "MOCADO" pois os caras do CARLINHO queria lhe pegar; QUE os caras do CARLINHO são NENÊM, VACILÃO e o DEVA iriam te pegar por causa de uma pasta base que o declarante teria usado
; QUE essa droga o declarante teria ganhado WILIAM vulgo "NEGÃO" e usou a droga no fundo da casa do CARLINHO; QUE FABRICIO queria usar pasta base e disse que a droga que o WILIAM deu ao declarante era de sua esposa NENA; QUE FABRICIO contou para CARLINHO e então
CARLINHO ordenou a NENEM, VACILÃO e DEVA pra pegar o declarante; QUE os suspeitos foram até a casa de MARCAO e VACILAO disse que o CARLINHO queria conversar com o declarante e o mesmo disse que não iria; QUE VACILAO deu um murro em seu rosto e ao defender NENEM deu O2 (duas) facadas em seu abdômen e ao afastar pra correr DEVA lhe deu 01 (uma) facada nas costas; QUE VACILAO lhe segurou e lhe deu um murro;
QUE após levar as facadas o declarante saiu correndo e os 03 (três) indivíduos foram atrás e o declarante correu até a cerâmica 3 irmãos e acordou o LUIS; QUE LUIS escondeu o declarante no fundo da cerâmica e chamou o corpo de bombeiros; [...].”
(
sic
– ID 12851478, pág. 1) – destaquei.

Já nesse primeiro ponto cumpre ponderar que o destaque conferido pela defesa à inconsistência vista na redação do boletim de ocorrência registrado, quando se imputou o desferimento das facadas apenas a
EVANILDO,
vulgo
“Vacilão”
,

antes da oitiva formal da vítima, não retira a credibilidade de suas declarações. Nesse ponto, registro a narrativa apresentada pelos
policiais
Cleison de Oliveira Lima

e
Wesley da Silva Ferreira
.

A oitiva dos mencionados agentes públicos foi dispensada em plenário, contudo, ao serem ouvidos em juízo, na primeira etapa do rito escalonado, com mídias disponíveis no ID 12852968, confrontaram a negativa defensiva, na medida em que, apesar de não se recordarem de maiores detalhes das investigações, ponderaram terem participado da prisão de
EVANILDO
, vulgo
Vacilão
, pois fora
um dos indivíduos prontamente indicados pela vítima como um dos autores do ilícito, e as investigações prosseguiram de acordo com os fatos declarados por
Adelson
.

Outrossim, os autos estão instruídos com a narrativa da testemunha
Wilian Henrique do Nascimento
, cujas declarações apresentadas perante a autoridade policial, vistas no ID 214878625 - Pág. 51, se coadunam, em parte, com as afirmações expostas alhures, pois embora tenha alegado
“não saber quem deu as facadas em ADELSON”
, ainda assim confirmou que o ofendido teria subtraído certa quantidade de entorpecente de propriedade de seu tio
CARLOS ALBERTO FERREIRA
, o que possivelmente teria motivado o crime, nos seguintes termos:

“[...] QUE no dia 26/07/2012 deixou a pasta base em um prato e no interior da casa do CARLINHQ, estava o declarante e ADELSON; QUE o declarante saiu e quando voltou o prato com o entorpecente tinha sumido e
o declarante disse para CARLINHO, VACILAO E NENEM e demais usuários que estavam na casa que ADELSON teria pegado a droga;

QUE ADELSON saiu "VAZADO"; QUE os "CARAS" já estavam querendo "PEGAR" pois ele estava fazendo "FITA" na região e "ATRAVESSANDO" os outros
; QUE na noite que o ADELSON levou as facadas o declarante afirma que seu tio CARLOS ALBERTO o CARLINHO estava em casa juntamente com NENÊM e não viu eles saindo; [...]” sic
– ID 214878625 - Pág. 51 – negritei.

Nesse aspecto, registro que, com
a morte da referida testemunha em 02/01/2013
, à vista da certidão de óbito juntada no ID 214880663 - Pág. 12, bem assim com a posterior informação de que
a vítima faleceu em 2013
, ano seguinte ao ilícito, consoante registro juntado pelo d. representante do
Parquet
gerado pelo Sinesp Infoseg (ID 214880676), restou inviabilizada sua reprodução em juízo, assumindo a
característica da irrepetibilidade por causa superveniente,
justamente porque ambos os óbitos ocorreram antes mesmo da instrução em juízo ser iniciada, em 2014
.

Os termos do art. 155 do CPP registram que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Tais disposições jungidas aos primados que norteiam o Tribunal do Júri, notadamente a
íntima convicção
na valoração das provas, permitem a conclusão de que
as referidas
informações possam ter influenciado os jurados e robustecido a eleição da versão acusatória
, à vista das provas judicializadas referidas alhures
.

Fosse pouco, não se descuida que as lesões indicadas pela vítima, conforme a narrativa fática apresentada pela acusação, se apresentam compatíveis com aquelas apontadas no laudo pericial e no respectivo mapa topográfico, vistos no ID 214878625 - Pág. 42/44, apontando a existência de
uma ferida suturada próxima à região suplaescapular e duas feridas suturadas no abdômen
, além de uma cicatriz cirúrgica na mesma região.

Nada obstante
EVANILDO
tenha permanecido em silêncio na fase policial (ID 214878625 - Pág. 18/19),
VALDENIR
tenha negado a autoria (ID 214878625 - Pág. 49/50), e ambos não tenham sido encontrados para prestar esclarecimentos perante a autoridade judiciária de 1.o grau (ID 214880663 - Pág. 39 e 49);
CARLOS ALBERTO
e
ADEVAIR
igualmente negaram a prática ilícita em ambas as oportunidades em que foram ouvidos (ID 214878625 - Pág. 47 e 52).

Por sua vez, em Plenário,
todos os réus afastaram de si qualquer envolvimento no ilícito
, tangenciando a imputação ao individuo identificado apenas como
“Maranhão”
, agregando ainda

o pouco contato que mantinham em razão do consumo de entorpecentes, e que não possuíam inimizade com a vítima, nem qualquer outro motivo que justificasse o intento homicida (ID 214880209).

Neste cenário, é certo que, a despeito da negativa de autoria sustentada pelos apelantes e da tentativa da defesa técnica em alcançar a desclassificação da conduta, a versão apresentada na peça acusatória e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, encontra respaldo nas provas periciais irrepetíveis produzidas no bojo do inquérito policial e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Portanto,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
condenatório prolatado pela Corte Popular,
não pode o veredicto ser taxado como manifestamente contrário às provas dos autos
, revelando-se descabida a sua anulação,
em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri
em face de
EVANILDO, VALDENIR e ADEVAIR.

1.2.
Do alegado erro na aplicação da pena:

Subsidiariamente, a defesa dos apelantes aponta suposto erro na dosimetria da pena imposta, vindicando a revisão da pena, especificamente na terceira fase, a fim de estipular a
fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena da tentativa
.
Sem razão, contudo
.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

E, pelo que se dessume da sentença, na
terceira fase
dosimétrica, verifica-se que o juiz
a quo
utilizou a fração mínima prevista (1/3) para reduzir a pena em decorrência da tentativa, fundamentado nos seguintes termos:

“Tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que, a vítima ficou gravemente ferida, incapacitada para ocupações habituais por mais de trinta dias, e necessitou de cirurgia, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID: 76059657 - fls. 42/44), razão pela qual, diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço)”
(ID 214880208 - Pág. 2).

Acerca da temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício já consolidou o entendimento de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
Enunciado no 46/TCCR/TJMT
).

Com efeito, a documentação médica acostada aos autos e referida pelo d. juízo
a quo
permite constatar que ao menos
dois dos três golpes desferidos atingiram a vítima em região vital (abdômen)
, tendo sido necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico, tanto que há registro de que o médico legista se dirigiu ao Hospital Vale do Guaporé para realizar o exame de corpo de delito.

No mencionado documento, além da
confirmação da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
, restou consignada a necessidade de ser
aguardada a alta cirúrgica para se concluir acerca de eventual incapacidade permanente
(ID 214878625 - Pág. 42). Tais circunstâncias denotam não apenas o dolo homicida dos apelantes, mas também a
proximidade que obtiveram do alvo almejado e de realizar com estes atos executórios a consumação do intento criminoso
.

Portanto, o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, consoante exposto, posto que os recorrentes
exteriorizaram atos executórios suficientes ao desiderato
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração mínima de diminuição, qual seja, 1/3 (um terço).

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento:

“[...] 6. A fração redutora da tentativa é aplicada ‘de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição’ (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). No caso, as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo e chegaram a ficar
hospitalizadas por alguns dias, o que torna adequada a aplicação da fração mínima (um terço).
[...].”
(STJ – HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Diante disso,
mantenho
a sanção outrora imposta aos recorrentes.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Por sua vez, o órgão ministerial postula a anulação do julgamento no tocante à absolvição do réu
CARLOS ALBERTO
pelo delito de homicídio qualificado, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos nesse ponto.

Analisando o termo de votação dos quesitos (ID 214880218), observa-se que os jurados reconheceram o apelado como
um dos

autores
do homicídio qualificado (
2o quesito
), porém decidiram
absolvê-lo,
respondendo positivamente ao quesito absolutório genérico decorrente do art. 483, III e § 2o, do CPP
(3o quesito
), prejudicando os demais quesitos referentes a ele. Nesse cenário, insurge-se o órgão ministerial requerendo a anulação do veredicto absolutório, contudo, vejo que
o pleito não merece prosperar
.

Sem olvidar da divergência jurisprudencial sobre o tema, partilho do entendimento de que
não existe contradição

na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no
quesito absolutório genérico

decorrente do art. 483, III e § 2.o, do CPP (3.o quesito),
ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela Defesa em Plenário,
haja vista a
íntima convicção dos jurados,
consoante se infere da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania, com a qual se harmoniza o posicionamento deste e. TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP) –
VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria
.
O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico,
pois os jurados decidem conforme sua convicção íntima
”
. (N.U 0000796-35.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) – Grifei.

Deveras, a relevância da controvérsia é tamanha que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral
da questão constitucional (Tema 1087), contudo ainda não fixou sua tese a respeito da possibilidade ou impossibilidade de o Tribunal
ad quem
determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto pela acusação contra absolvição baseada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.

A despeito disso, filio-me ao entendimento de que o
quesito absolutório genérico e obrigatório
do art. 483, inc. III e § 2.o, do CPP, introduzido pela Lei n.o 11.689/2008, assume contornos de
garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário.

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

E com o advento da Lei n.o 11.689/2008, que alterou diversos dispositivos do CPP, o legislador conferiu aos jurados
ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios
, uma vez que determinou a inclusão do quesito absolutório genérico na série de perguntas, a ser formulado ainda quando reconhecida a autoria do delito pelo corpo de jurados.

Desse modo, em seu processo decisório,
os jurados não ficam adstritos nem vinculados às teses sustentadas em plenário ou a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica.
Ao contrário, a eles são partilhadas as provas irrepetíveis produzidas no inquérito e na fase do
judicium accusationis
, de forma a propiciar-lhes a formação da
íntima convicção
, tornando o julgamento uma participação popular que reflete a vontade soberana da sociedade, porquanto são os representantes do povo e do Estado neste órgão jurisdicional, podendo, por isso mesmo, porquanto portadores de representatividade, decidir da forma que as suas consciências apontarem, seja condenando ou absolvendo, nessa última hipótese, até mesmo
por

juízo de equidade ou clemência
.

Frise-se que não se está aqui a avaliar o acerto ou desacerto da decisão absolutória, diferentemente disso, apenas assevera-se que as decisões absolutórias da Corte Popular devem ser respeitadas, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF], uma vez que, concorde-se ou não em termos de política criminal, a sistemática de julgamento dos crimes dolosos contra a vida permite que os jurados decidam de acordo com a sua íntima convicção, sem necessidade de fundamentar juridicamente sua conclusão, de modo que a motivação, no caso do
quesito absolutório genérico
do art. 483, inc. III e § 2.o, do CPP, pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inexiste contradição
per se
a ser sanada nas respostas dadas pelos senhores jurados aos quesitos relativos ao apelado
CARLOS ALBERTO
, de modo que resta aferir se o veredicto absolutório prolatado pelo Conselho Sentença em favor de ambos os recorridos efetivamente se encontra em total dissonância com o conjunto probatório dos autos, tal qual alega o
Parquet
.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com outros réus, o acervo probatório não é unívoco em comprovar o envolvimento direto de
CARLOS ALBERTO

no delito contra a vida, permitindo interpretações díspares, mormente porque o elemento concreto mais robusto existente em desfavor do apelado consiste no depoimento prestado pela vítima, declarando o que
soube por terceira pessoa não oitivada
; e tal indivíduo teria declinado que
“
CARLINHO ordenou a NENEM, VACILÃO e DEVA pra pegar o declarante
”
sic ID 214878625 - Pág. 45.

Contudo, nem a vítima nem qualquer outra testemunha visualizou o mencionado acusado nas proximidades do local do crime, tampouco o réu foi visto tratando com os acusados identificados pelo ofendido, muito menos evoluíram aqueles indicativos iniciais de que o desentendimento envolvendo substâncias entorpecentes estaria diretamente relacionado ao apelado.

Como se vê, no seu interrogatório em plenário,
CARLOS ALBERTO

sustentou a negativa da autoria; além do que, a Ata da solenidade ainda elucida que a defesa técnica também alegou a
ausência de
animus necandi
em sua conduta
, pugnando pela desclassificação para o crime de lesão corporal, ou ainda pelo
decote das qualificadoras
(ID 214880209 - Pág. 7).

Deste modo, não é totalmente dissociado do acervo probatório que, embora os jurados concluíssem por inserir
o apelado

no contexto delitivo, respondendo afirmativamente ao
2.o Quesito
, tenham-no absolvido em seguida, quando responderam ao
3.o Quesito
, podendo terem entendido que, por ele não ter praticado atos ex
ecutórios do delito, não estivesse imbuído com dolo de matar, quando supostamente teria ordenado que os coacusados repreendessem o ofendido por questões envolvendo entorpecentes.

Diante desse cenário, não se mostra totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos mínimos capazes de justificar o veredicto alcançado, ao menos
objetivamente falando
, até porque, sabe-se que
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Nesse sentido:

“2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma,
é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0000264-36.2013.8.11.0048, Ap. 70695/2018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 28/01/2019) – Destaquei.

In casu
, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, porquanto encontra respaldo em provas produzidas na instrução e no plenário, notadamente o interrogatório dos recorridos, sendo facultado, portanto, aos senhores jurados, de acordo com sua íntima convicção, concluir pela absolvição.

Mantém-se
, pois, o
veredicto absolutório
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITTO, VALDENIR LOPES DA SILVA
e
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
, mantendo inalterado o r. veredicto proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o
0002750-36.2012.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024